Tribunal: STF
Processo: Rcl 82660
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Veranópolis contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), proferida nos autos do Processo nº 5115673-43.2023.8.21.7000, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nos REs nºs 729.744 e 848.826, os quais são vinculados aos Temas 157 e 835 da sistemática da Repercussão Geral, respectivamente.



    O Município de Veranópolis narra que 



    “promoveu execução fiscal contra o ex-prefeito Waldemar de Carli, com fundamento na Certidão de Decisão n.º 772/2016 do TCE/RS, referente ao Processo n.º 933-0200/07-0. A decisão de imputação de débito foi devidamente acatada pela Câmara Municipal por meio do Decreto Legislativo nº 01/2011, conforme documentação constante nos autos originários. 



    Ocorre que, em sede de agravo de instrumento de decisão que negou exceção de pré-executividade, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul declarou a nulidade do título executivo, sob o argumento de que a aprovação das contas pela Câmara de Vereadores afastaria os efeitos executivos da decisão do Tribunal de Contas” (e-doc. 1, p. 1).



    Discorre o reclamante que interpôs recurso especial, o qual teve seguimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sob o fundamento de que há ausência de afronta à Súmula nº 83 do STJ e à Súmula 280 do STF. No ponto, aduz que o argumento



    “não se sustenta juridicamente diante da clara divergência jurisprudencial existente nas decisões do egrégio TJRS e amplamente argumentadas em sede de recurso especial, tendo a decisão do emérito Ministro sido genérica, sem análise dos pormenores do caso em tela” (e-doc. 1, p. 2).



    Nessa perspectiva, defende que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o que decidido nos Temas nº 157 e 835 “ao estender a exigência de julgamento político das contas do chefe do Executivo à hipótese de imputação de débito individual por decisão técnica do Tribunal de Contas” (e-doc. 1, p. 2).



    O Município de Veranópolis sustenta que o Supremo Tribunal Federal



    “já firmou orientação no sentido de que a competência da Câmara de Vereadores para julgar contas de governo não impede o efeito executivo das decisões do TCE quando estas decorrem de análise técnica e específica, imputando débito em razão de irregularidade administrativa” (e-doc. 1, p. 2).



    Requer seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Não merecem guarida as alegações da parte reclamante.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    Dos documentos juntados aos autos e em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, observo que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante em 25/7/2024 (e-doc. 3, p. 140-145) foi inadmitido em razão da aplicação dos Temas nº 157 e 835.



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (e-doc. 3, p. 157-163), tendo o TJRS não conhecido do recurso (e-doc. 3, p. 182-183).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    A parte reclamante, portanto, não interpôs o recurso legalmente previsto e, por consequência, não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente